Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA COBRANÇA DE DIFAL-ICMS DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. CONSTATAÇÃO. TEMA 517 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela impetrante-contribuinte contra sentença que denegou a segurança vindicada para afastar a exigência do recolhimento do Difal-ICMS de empresa optante do Simples Nacional, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com arrimo no art. 487, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) a regularidade da cobrança do Difal-ICMS de empresa optante pelo Simples Nacional; e, (ii) a aplicação julgamento do RE no 970.821/RS (STF, Tema 517), com repercussão geral, ao caso vertente.
III. Razões de decidir
3. A LC no 123/2006 instituiu o Simples Nacional com o objetivo de simplificar o cumprimento das obrigações fiscais e reduzir a carga tributária das microempresas e empresas de pequeno porte, por meio da unificação do recolhimento de tributos em uma única guia (DAS). Contudo, essa simplificação não implica imunidade tributária absoluta, sendo exigido o recolhimento separado de tributos em determinadas hipóteses, como no caso do Diferencial de Alíquota (Difal) do ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final, quando há diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a interestadual.
4. O STF, no julgamento do Tema 517 (RE 970.821/RS), firmou a tese de que é constitucional a cobrança do Difal-ICMS pelo Estado de destino, mesmo de empresas aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação de créditos.
5. A jurisprudência do TJDFT tem seguido esse entendimento, em cumprimento do estabelecido no art. 927, I, do CPC, reconhecendo a legalidade e constitucionalidade da cobrança devidamente regulada pela CF/88, pela LC no 123/2006 e pela Lei Distrital no 5.558/2015.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É constitucional a cobrança do Difal-ICMS de empresa optante pelo Simples Nacional, na esteira da tese firmada pelo STF por ocasião do julgamento Tema 517 (RE 970.821/RS) de repercussão geral e eficácia vinculante. 2. A Lei Distrital no 5.558/2015 é válida e eficaz, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade na exigência do referido imposto pelo Fisco local.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, “d”, parágrafo único, II; 170, IX; etc.; LC no 123/2006, art. 13, § 1o, XIII, “g” e “h”; Lei Distrital no 5.558/2015, art. 20-A; CPC, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 970.821/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, trânsito em julgado em 10.06.2022 (Tema 517);
STJ, REsp n. 1.193.911/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 2/2/2011;
TJDFT, Acórdão 1987351, 0705785-12.2019.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; Acórdão 1911305, 0707728-98.2018.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; Acórdão 1887093, 0706779-98.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 15/07/2024; etc.